Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-15.2021.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. BEM MATERIAL. FIO DE COBRE. AUDIÊNCIA REALIZADA POR VÍDEOCONFERÊNCIA. MÉTODO EXTENSÍVEL AO ESTATUTO DO MENOR. PRELIMINAR SUSCITADA. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA APLICADA. SEMILIBERDADE. OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO AGENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. As normas contidas no ECA, ao serem aplicadas, devem dialogar com as demais normas processuais, a fim de que todas sejam interpretadas em conjunto, sendo certo que as normais gerais processuais se aplicam subsidiariamente aos processos que tramitam na Vara da Infância e da Juventude. 1.1. A legislação processual penal geral (CPP), ao tratar sobre o uso de videoconferência nas audiências criminais, dispôs que, em situações excepcionais (gravíssima questão de ordem pública e dificuldade de comparecer ao juízo em razão de enfermidade), é permitida a utilização dessa tecnologia, nas audiências penais. 1.2. No caso em análise, não restam dúvidas de que a audiência por videoconferência se encaixa nas previsões legais destacadas no CPP, em razão do contexto relacionado à pandemia do Covid-19, que implicou na adoção de medidas preventivas radicais de caráter sanitário por parte de diversos órgãos estatais, inclusive o Judiciário. 1.3. Ainda que não haja previsão específica no ECA sobre a utilização da audiência por videoconferência, o entendimento desta eg. Corte é de que o referido método pode ser extensível ao Estatuto do Menor, desde que não haja comprovação de efetivo prejuízo ao adolescente. Preliminar de nulidade do processo rejeitada.

2. Para a aplicação do princípio da insignificância, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2.1. Caso concreto em que o ato análogo ao crime de furto foi qualificado pelo concurso de agentes; circunstância objetiva que denota a maior reprovabilidade da conduta e, por consequência, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 2.2. Depreende-se das provas nos autos que o ato foi praticado durante o repouso noturno, havendo, ainda, notícias de que o jovem possui diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, inclusive tendo se evadido de medida socioeducativa anteriormente aplicada, circunstâncias essas que também denotam o elevado grau de reprovabilidade da conduta e da necessidade de uma maior intervenção estatal.

3. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização do representado, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 3.1. No tocante à natureza do ato infracional, é inconteste que prática atentou patrimônio alheio, ocorrida durante o repouso noturno e em concurso de pessoas, devendo, portanto, ser objeto de reprimenda. 3.2. Em relação às condições pessoais e sociais, as próprias informações prestadas pelo apelante, em audiência de apresentação, demonstram a necessidade de um acompanhamento mais próximo, pautado em regras, a fim de ser inserido na atividade escolar, com consequente retorno ao núcleo familiar 3.3. Escorreita a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade, pois, a personalidade do representado e o contexto pessoal e social em que está inserido demonstram que pode dar continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.

4. Recurso conhecido e desprovido.